Tribunal: TJMT
Processo: 1013993-81.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013993-81.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), ELDIS RODRIGUES DE ARAUJO - CPF: 822.772.811-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1013993-81.2021.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO(S):

ELDIS RODRIGUES DE ARAUJO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO
–
DPVAT
– PERÍCIA MÉDICA – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA E À PARTE AUTORA, SE VENCIDA, PROPORCIONALMENTE – PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES – PEDIDO EXPRESSO PARA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NA INICIAL E NA CONTESTAÇÃO – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO – REGRA PREVISTA NO ARTIGO 95, §3º, DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
contra a decisão que, nos autos da
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT,
ajuizada por
ELDIS RODRIGUES DE ARAUJO,
arbitrou os honorários periciais arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais) e determinou que: “
Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1º, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC)”.
(ID. 96758460 – pg. 149)

Em suas razões recursais, a seguradora sustenta que a parte autora não trouxe aos autos qualquer laudo pericial para comprovar que faz jus à indenização securitária, deixando de cumprir a determinação legal do artigo 373, inciso I, do CPC/15
.

Assevera que o ônus de provar os fatos constitutivos do direito alegado é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas decorrentes da produção da prova pericial, mas caso seja beneficiária da justiça gratuita, o custo deverá ser suportado pelo Estado.

Ao final, aduz que caso não seja acolhida a tese recursal, que os honorários periciais sejam reduzidos para o valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

A liminar foi indeferida (ID 96950994).

Sem informações.

Contrarrazões constante no ID. 98284486 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte agravante
ELDIS RODRIGUES DE ARAUJO
ajuizou
Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT
em face de
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, para o recebimento da indenização por invalidez.

Recebida a petição inicial e a contestação, o magistrado singular constatou que houve pedido expresso para produção de prova pericial.

Assim, arbitrou os honorários periciais em R$ 1.000,00 (um mil reais), e determinou que: “
Havendo concordância quanto aos honorários periciais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento na proporção de 50% (art. 95, § 1º, CPC) dos honorários periciais, no prazo de 20 (vinte) dias. Considerando que a parte autora é beneficiária de justiça gratuita, os honorários periciais, na proporção de 50%, serão recebidos ao final e pagos pelo vencido e, no caso do vencedor ser a requerida, serão pagos pelo Estado (art. 95, § 3°, I, CPC)”.
(ID. 96758460 - Pág. 149)

Pois bem.

A controvérsia resume-se na aferição do acerto da decisão que determinou à seguradora o pagamento parcial dos honorários periciais.

Na hipótese, compete à parte autora comprovar que preenche os requisitos necessários ao recebimento do seguro obrigatório (Lei n. 6.194/74), ou seja, demonstrar ser portadora de invalidez permanente decorrente de acidente de trânsito.

Ocorre que apesar de constituir ônus do demandante a comprovação da invalidez permanente, observa-se que a seguradora requereu expressamente, em sua contestação (ID 96758460 - Pág. 40), a realização de prova pericial, o que afasta a pretensão de que seja suportado exclusivamente pela parte autora o pagamento dos honorários periciais, conforme trecho abaixo transcrito:

“(...) 5.6 seja deferida a produção de todos os meios de provas admitidos em direito, especialmente: prova oral, consistente no depoimento pessoal da parte autora, sob pena de confissão; prova documental, pela juntada de novos documentos; e perícia médica judicial a realizar -se na parte autora, cujo ônus deverá ser distribuído conforme Arts. 373, I e 95 ambos do CPC, de acordo com o exposto alhures, para tanto, anexa à presente o Rol de Quesitos e indicação dos Assistentes Técnicos (Anexo II); (...). ”

Assim, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora e à parte agravada a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais quando há na petição inicial e na contestação pedido expresso para produção da prova pericial, há que ser mantida a decisão agravada.

Com essas considerações,
nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2021